Tribunal: STF
Processo: HC 202551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos de Jesus Ferreira Neto, advogado, em benefício de Hemellis Thaynna dos Santos, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 669.295/AM:
    “HEMELLIS THAYNNA DOS SANTOS alega sofrer coação ilegal, em decorrência de decisão do Desembargador relator do HC n. 0808193- 83.2021.8.10.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que, ao indeferir o pedido liminar, manteve a sua prisão preventiva.
    A defesa pretende a soltura ou a aplicação do art. 319 do CPP em favor do paciente – foragida, pois com prisão preventiva decretada, com outros 32 acusados, como incursos nos art. 2º, da Lei n. 12.850/2013 e 33 da Lei n. 11.343/2006 –, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida constritiva.
    Decido. 
    I. Vedada supressão de instância
    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: HC n. 179.896 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª T., DJe 2/4/2020; HC n. 182.390 AgR, Rel. Ministro Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 24/4/2020; AgRg no HC n. 561.091/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/4/2020; AgRg no RHC 119.330/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019; AgRg no HC n. 548.761/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 4/2/2020. 
    III. Ato apontado como coator
    Verifico que, na espécie, o Juiz de Direito decretou a preventiva nos seguintes termos: 
    [...] A prova da existência dos crimes imputados e os indícios suficientes de sua autoria encontram pleno fundamento nos autos e militam pela plausibilidade dos fatos delituosos noticiados, sustentando a possível, e contemporânea, integração dos representados (com exceção de DEICIANE) na organização criminosa autodenominada "PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC", bem como a concorrência de todos para a prática de atividades criminosas conduzidas pela ORCRIM, v.g. tráfico de drogas, nos termos em que relatado pela autoridade representante, com espeque nas fartas transcrições de comunicações telefônicas juntadas aos autos, organizadas e correlacionadas com outras fontes de prova, como manchetes jornalísticas, registros fotográficos, Termos de Depoimento prestados em outros inquéritos policiais, relatos de informantes, entre outros, que corroboram a dinâmica dos crimes (como tráfico de drogas) e de prisões (como a prisão de LAFU) mencionados nas conversas entre os representados e seus interlocutores, como explicado adiante. O conteúdo das comunicações interceptadas trazem múltiplos indícios de que os representados (com exceção de DEICIANE) desempenham funções de relevância dentro do grupo criminoso, seja em posições estratégicas ou de alta hierarquia, seja auxiliando, diretamente, as atividades de faccionados nessas posições, como no caso de alguns sem função definida, como HEMELLIS e PATRÍCIA, companheira e irmã de JULINHO, respectivamente. Há, ainda, indicações de que alguns dos representados já tenham galgado outras posições dentro do grupo, como é o caso de SOMBRA, que foi "promovido" da posição de responsável pela "RIFA" para a função de GERAL FORA DO AR ESTADO E PAÍSES, e BANANA/ZÉ PEQUENO, que foi "remanejado" de GERAL DA CAPITAL para "RESTRITA", o que serve como mais um elemento para corroborar a existência de certa estabilidade e permanência na vinculação destes representados à organização criminosa, qualificando sua codelinquência não como meramente eventual, mas, sim, como efetiva integração criminosa. (fls. 26-27) 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, houve decisão monocrática do Desembargador-relator, vazada nos seguintes termos:
    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos de Jesus Ferreira Neto, em favor de Hemellis Thaynna dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São Luís /MA. Infere-se dos autos, em resumo, que a autoridade coatora acolheu representação formulada por delegado da Polícia Federal e decretou a prisão preventiva da paciente e de mais 32 (trinta e dois) acusados, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (integrar organização criminosa), e art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas). Na inicial de id. 10420320, o impetrante alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva da paciente padece de ilegalidade, pelo não preenchimento dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida constritiva. Sustenta que, embora esteja foragida, a paciente é primária, com bons antecedentes, residência e emprego fixos, condições que indicam que a mesma, em liberdade, não oferece risco à garantia da ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Afirma, ademais, que a decretação da prisão preventiva é desproporcional no caso em tela, posto que, em eventual condenação, não será fixado o regime prisional semiaberto, diante das condições pessoais favoráveis da paciente. Assevera, finalmente, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do disposto no art. 318-A, do CPP, posto que é mãe de uma criança com 05 (cinco) anos de idade, que se encontra enferma e necessitando dos seus cuidados. Menciona, ainda, que, em decisão proferida no habeas corpus 143641, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para as mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. Com fulcro nos argumentos acima delineados, requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, com a expedição do necessário alvará de soltura, para conceder liberdade provisória e/ou prisão domiciliar à paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as quais a monitoração eletrônica. A inicial foi instruída com os documentos constantes nos ids. 10420321 ao 10420442. [...] No caso sob testilha, o contexto fático delineado na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (id. 10420326, pág. 1) amolda-se às “situações excepcionalíssimas”, a ensejar, pelo menos por enquanto, o indeferimento da prisão domiciliar, diante do elevado juízo de censura da conduta increpada à paciente, tendo em vista que dos autos consta que a mesma (que se encontra foragida) integra a organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital - PCC”, atuando com seu companheiro, o acusado Júlio Linhares (“Geral do Estado do PCC”), em atividades de articulação e gerenciamento do tráfico de drogas e demais faccionados, além de servir de ponte entre o seu companheiro (que se encontra preso) e os demais integrantes da organização criminosa que estão em liberdade. Portanto, entendo, por ora, não ser recomendável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No que se refere ao alegado excesso de prazo, a par da movimentação processual constante no sistema Jurisconsult, verifico que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/10/2019, e, desde então, se encontra foragida, circunstância que, a meu ver, afasta a alegação de constrangimento ilegal. Por essas razões, não antevejo, neste exame preliminar, o alegado constrangimento ilegal, de modo que as questões suscitadas neste writ deverão ser submetidas à análise pelo órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas, após as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada e a manifestação ministerial. Com as considerações supra, indefiro a liminar pleiteada. Determino a notificação da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São Luís/MA, com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que entender pertinentes, em face do writ sob retina. Prestadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, sem necessidade de nova conclusão. Após, voltem conclusos. São Luís(MA), 18 de maio de 2021. DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida RELATOR (fls. 121-124) 
    Tais elementos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de se mostrarem suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a participação em organização criminosa. 
    O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confiram-se: (…)
    No que tange à prisão domiciliar, o Juiz de Direito não se manifestou sobre o tema, de modo que revela-se inviável analisar a matéria, ante a dupla supressão de instância. Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente. IV. Dispositivo Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade no édito prisional que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ” (e-doc. 8). 
    2. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade apta à superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma ter sido decretada a prisão preventiva da paciente pela “condição de companheira de um dos suspeitos de integrar a suposta organização criminosa”, inexistindo “provas robustas” de participação dela nos crimes investigados.
    Argumenta que seria a paciente “pessoa íntegra, atualmente encontra-se na condição de foragida por ter tido uma prisão preventiva decretada de forma precipitada cautelarmente, primária e de bons antecedentes. [E] não bastassem os antecedentes, (…) [teria ela] vínculos constituídos no distrito da culpa, além de mãe de uma criança de cinco anos, que necessita de seus cuidados”. 
    Sustenta que “a concessão de liberdade provisória/prisão domiciliar à paciente é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, por ser pessoa pobre e mãe de uma criança menor de idade (cinco anos) que necessita de seus cuidados especiais nos termos da lei”. 
    Assinala que seria desnecessária a medida constritiva de liberdade determinada contra a paciente, pois ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, a Paciente Requer e espera confiante na decisão deste digníssimo Supremo Tribunal Federal: a- Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja a paciente posta em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar da paciente, determinando a imediata Liberdade Provisória/Prisão domiciliar da Paciente. b- Conhecer o pedido de Habeas Corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, por ser tal medida a mais lídima JUSTIÇA” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente as decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora